Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724758-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA AGRAVADO: MISAEL DE SOUZA REIS, STEFANY MORAIS BASTOS REIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de imissão de posse ajuizada por MISAEL DE SOUZA REIS e STEFANY MORAIS BASTOS REIS, deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 236466324, autos 0725743-25.2025.8.07.0001). O agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela de urgência. Subsidiariamente, pede a concessão de prazo de, no mínimo, 90 dias para a desocupação do imóvel. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. Decido. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC) Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. Na hipótese, o agravante formulou pedido de gratuidade de justiça. Todavia, os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar seu alegado estado de hipossuficiência econômica. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos que comprovem sua hipossuficiência. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator